Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. De acordo com a teoria da actio nata, a contagem do prazo prescricional inicia-se com a ciência do suposto prejuízo quando do saque dos valores depositados na conta PASEP. A relação que deu ensejo à ação não é de consumo, pois o Banco do Brasil S.A. não atua como fornecedor de serviços nos moldes do artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, mas, sim, como mero depositário dos valores vertidos para o fundo, na forma do que dispõe a Lei Complementar no 8/70, a qual instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Infere-se dos autos que a parte autora obteve acesso ao extrato completo de sua conta PASEP, portanto, não há que falar em distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme possibilita o artigo 373, do Código de Processo Civil, porquanto não há peculiaridades na causa que denotem impossibilidade ou excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo, conforme a distribuição estática.